Tribunal: TJDFT
Processo: 0751226-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIO HENRIQUE NASCIMENTO E OUTROS contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de Execução de Titulo Extrajudicial que lhes foi movida pelos ora Agravados, HERCILIO DE AZEVEDO AQUINO e AQUINO ALBUQUERQUE &amp; ROCHA ADVOGADOS, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oferecida pelos Executados-Agravantes, através da qual buscavam a declaração de incompetência do Juízo (0730354-94.2020.8.07.0001). Sustentam, em síntese, que os Agravados protocolaram duas ações buscando o mesmo objeto, uma perante o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (proc. 0722760-29.2020.8.07.0001) e outra perante o Juízo a quo, em cujos autos foi proferida a Decisão ora agravada (0730354-94.2020.8.07.0001). Aduzem que nas duas ações, os Exequentes-Agravados perseguem a cobrança de honorários advocatícios por serviços prestados em processo envolvendo o condomínio Mini Chácaras e, sob os mesmos argumentos, dizem que foi paga a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), restando R$ 53.000,00(cinquenta e três mil reais) r ainda que os Executados-Agravantes renunciaram aos mandatos que lhes foi outorgado. Afirmam que o título apresentado nos autos em que proferida a Decisão agravada trata-se de montagem do documento apresentado na primeira ação, isso na tentativa dos Agravados de ludibriar o Juízo. Arguem a falsidade do documento. Asseveram que não se trata de títulos distintos como entendeu o Juizo a quo, mas semelhantes, e afirmam que a reunião das ações é medida que se impõe porque configurada a conexão prevista no artigo 55 do CPC, o que autoriza a remessa dos autos ao Juízo prevento da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, de modo a evitar decisões contraditórias. Argumentam que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora ante o risco de danos irreparáveis pela possível ordem de penhora de bens a ser proferida por Juiz incompetente e pugnam pela concessão de liminar para suspensão do processamento da execução até que o recurso seja julgado pela egrégia Turma. No mérito, pela reforma da Decisão agravada. É a suma dos fatos. Preparo regular (ID Num. 2189023). É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes simultaneamente os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora. Transcrevo a Decisão agravada: “Os executados arguiram exceção de pré-executividade (id. 77093616) aduzindo que mantiveram relação contratual para prestação de serviços de advocacia por cinco anos e decidiram romper com tal relação, pelo que enviaram notificação extrajudicial. Os exequentes ajuizaram ação de execução perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, extinta por falta de pressuposto processual. Ato contínuo, foi ajuizada a presente execução. Argúem a incompetência do juízo pela prevenção da 3a VETECA e a nulidade da execução por ausência de certeza do título, afirmando que os valores no título e na memória de cálculos são distintos. Pedem a extinção da execução com a condenação do exequente aos consectários da sucumbência. Anexam documentos. Os exceptos se manifestaram na petição de id 77644248 sustentando o não cabimento do incidente e salientando que os fundamentos são objeto dos embargos à execução no 0734918-19.2020.8.07.0001. Discorre sobre o caráter e vida pregressa dos executados com a intenção de mostrar que eles tentam se eximir da obrigação contratual. Refuta a alegação de prevenção da 3a VETECA e ressalta as características do contrato como título executivo. Anexam documentos. É o relato do necessário. A Exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. Nesse passo, em sede desse incidente, cabível apenas a análise da arguição de incompetência pela prevenção do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília – 3aVETACABSB, eis que os demais fundamentos expostos, dizem respeito a matéria de mérito e que necessita análise probatória. Inclusive foram opostos embargos à execução, associados à presente, cujos fundamentos são idênticos. No evento 77096048, os excipientes juntaram cópia integral da ação de execução de título extrajudicial distribuída à 3a VETECABSB (no 0722760-29.2020.8.07.0001), fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes. A ação foi distribuída em 23/07/2020 e a petição inicial não foi recebida, sendo extinta a execução com fundamento no art. 783 do CPC. O autor daquele feito renunciou ao prazo recursal. Analisando o título sobre o qual se funda a presente execução, observa-se que se trata de instrumento particular de acordo de pagamento de honorários advocatícios. Portanto, o título, embora originado de relação jurídica contratual entre as partes, é diverso do cobrado nos autos da ação distribuída à 3a VETECABSB. Portanto, embora haja identidade de partes, os fundamentos do pedido são distintos e não podem ser consideradas conexas as ações, a teor do art. 55, § 2o, II, do CPC. Não há, por conseguinte, causa de modificação da competência. Ante o exposto, mantendo neste juízo o processamento da execução rejeito a exceção de pré-executividade, e embargos dos executados. Considerando que houve idêntico questionamento nos autos dos embargos, da presente traslade-se cópia decisão para aqueles, a fim de que se observe as regras atinentes à preclusão. Prossiga-se a execução. Indique, o exequente, bens passíveis de penhora, ou requeira diligências, em 05 dias, sob pena de extinção. Na ocasião, junte planilha atualizando o débito. Intimem-se.” A um primeiro e provisório exame, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da medida liminar vindicada, mostrando-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. Oportuno registrar, na esteira do entendimento do C.STJ, que a reunião de causas pela conexão ou continência é faculdade do julgador, a quem compete “avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias”. (REsp 1366921/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Boas CUEVA, Dje 13-3-2015) Ademais, “sabe-se que a finalidade única da reunião de processos conexos é para que sejam julgados de maneira simultânea, evitando-se então decisões conflitantes, o que viria em desprestígio à segurança jurídica e à credibilidade do Judiciário, além de representar prejuízo ao próprio jurisdicionado, em razão dos problemas de efetividade que adviriam com a existência de tutelas jurisdicionais inconciliáveis. (ac. 1162020 - CC 0722298-46.2018.8.07.0000). No caso, conquanto afirmem os Agravantes que há conexão e que se faz necessário a remessa dos autos ao Juízo que consideram prevento, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (proc. 0722760-29.2020.8.07.0001), de modo a evitar decisões contraditórias, oportuno observar, no caso, que naqueles autos foi proferida sentença de extinção sem exame do mérito, sem que ao menos tenha havido a formação da relação processual, inclusive com transito em julgado, não se verificando o alegado risco de decisões conflitantes. Pelo menos em princípio, incide, pois, o disposto no enunciado no 235, do STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”. Por outro lado, observa-se que os fundamentos apresentados pelos Agravantes, a exemplo das alegações de falsidade documental, dizem respeito a questionamentos apresentados no bojo dos Embargos à Execução, consoante destacou o Juizo de origem. Acerca dos referido Embargos, convém destacar, foram admitidos sem efeito suspensivo, conforme se vê em consulta ao PJe de Primeiro Grau (proc. 0734918-19.2020.8.07.0001 id 76389881). Diante do exposto, sem vislumbrar a presença dos requisitos legais, INDEFIRO A LIMINAR, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Dispensadas as contrarrazões, porquanto já apresentadas nos autos. Quanto aos documentos juntados pela parte agravada (id Num. 22114312 - Pág. 1 a Num. 22114675 - Pág. 4), proceda a Secretaria ao seu desentranhamento, porquanto estranhos ao objeto da Decisão agravada e dispensáveis ao desate das questões postas a julgamento nesta instância recursal, além de suscetíveis de causar tumulto processual. I. Brasília, 21 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator